Tribunal: CARF
Processo: 37284.008044/2002-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição da Recorrente, eis que a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA DOCUMENTAL. SUBSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS. CONFRONTO. LIVROS FISCAIS. FOLHAS DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. OBRIGATORIEDADE.
As diferenças apuradas mediante o confronto entre a escrituração nos livros fiscais e as folhas de pagamento traduzem salário de contribuição das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas destinadas ao SAT/GIILRAT e a terceiros, entidades e fundos.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. GOZO. LEI ESPECÍFICA. EXIGÊNCIAS. ESTRITA OBEDIÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL.
A PLR atribuída pela empresa aos seus empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo se processar fora dos estritos ditames legalmente previstos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37284.008044/2002-29
ACÓRDÃO
2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos
da autuação, improcede a arguição da Recorrente, eis que a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo
Decreto.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. PROVA
DOCUMENTAL.
SUBSTITUIÇÃO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 163. APLICÁVEL.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que
deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da
impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se
tais pleitos, caso prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim
considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a
formação da convicção do julgador.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
DIFERENÇAS
APURADAS.
CONFRONTO.
LIVROS FISCAIS. FOLHAS DE PAGAMENTO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
OBRIGATORIEDADE.
As diferenças apuradas mediante o confronto entre a escrituração nos
livros fiscais e as folhas de pagamento traduzem salário de contribuição
das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas destinadas ao
SAT/GIILRAT e a terceiros, entidades e fundos.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
2
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
(PLR).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
GOZO.
LEI
ESPECÍFICA. EXIGÊNCIAS. ESTRITA OBEDIÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL.
A PLR atribuída pela empresa aos seus empregados, pretendendo
incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não
compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto
quando reportado estímulo se processar fora dos estritos ditames
legalmente previstos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Francisco Ibiapino
Luz.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal, a dos
segurados, bem como aquelas destinadas ao SAT/GIILRAT e a terceiros, entidades e fundos.
Autuação
Segundo o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (Debcad no
35.538.600-3), a Recorrente deixou de recolher contribuições previdenciárias devidas incidentes
sobre pagamentos nas rubricas férias dos empregados, comissões, riscos de quebra de caixa,
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
3
horas extras, pró-labore e participação nos lucros ou resultados (PLR), esta, em desacordo com o
estabelecido na Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000 (processo digital, fls. 40 a 43).

Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 101 a 112):
1. Preliminarmente, aduz nulidade do lançamento sob o pressuposto de que os
valores constantes do Discriminativo Analítico de Débito são irregulares, eis que, em suas
palavras, não condizem com a realidade da empresa.
2. Adentrando propriamente no mérito, tocante às contribuições incidentes sobre a
remuneração dos autônomos, avulsos e administradores, manifesta que foram desconsiderados
tanto os recolhimentos efetivados como as compensações processadas, aproveitando seu direito
creditório decorrente dos pagamentos indevidos nas competências em que dita exigência foi
suspensa pelo Senado Federal (Resolução no 14, de 19 de abril de 1995), face a
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 166.772-9/RS.
3. Sequência, enfatizando que a contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por
cento), bem como aquelas destinadas ao SAT/GIILRAT e a terceiros, entidades e fundos, foram
corretamente recolhidas.
4. Ressalta equívoco na apuração da contribuição devida pelos segurados, no seu
entender, porque a autoridade autuante desconsiderou a tabela de alíquota aplicável e o
respectivo “teto”, refletindo erro no montante apurado.
5. Reputa indevida a contribuição incidente sobre a PLR, aos seus olhos, porque
paga cumprindo o que foi convencionado coletivamente com os trabalhadores.
6. Finaliza, pugnando pela inconstitucionalidade da multa aplicada e dos juros
definidos pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.
Retificação do Lançamento
O Serviço de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) no Distrito Federal solicitou pronunciamento da fiscalização sobre
documentação referenciada na impugnação, bem como acerca de suposto direito creditório
remanescente nas competências 01 a 05 e 07 de 1999; 01 de 2000; 03 e 06 de 2002 (processo
digital, fls. 257 e 258).
Em atendimento ao que lhe fora solicitado, mediante Informação Fiscal, o Serviço
demandado ratificou a apuração referente ao SAT/GIILRAT, acréscimo de 2,5% (dois e meio por
cento) e terceiros, aduzindo se tratar de incidência sobre a diferença apurada. No entanto,
pronunciou-se pela procedência da compensação de quantias que a Recorrente comprovou ter
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
4
recolhido indevidamente, enquanto suspensa a exigibilidade da respectiva incidência tributária
(processo digital, fls. 259 e 260).
.Julgamento de Primeira Instância
O Serviço de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva do INSS no
Distrito Federal julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados na decisão recorrida - Decisão Notificação no 23.401.4/456/2003 -,
cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 262 a 270):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEI. INCIDÊNCIA. MULTA
MORATÓRIA. SELIC. LEGALIDADE.
O pagamento de participação nos resultados aos empregados, em desacordo com
a lei específica, integra o salário-de-contribuição, pois não se coaduna com a
hipótese prevista na alínea "j", do § 9o, do art. 28, da Lei n° 8.212/1991.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados trabalhadores
empregados e contribuintes individuais, nos ternos do que dispõem os artigos 22
e 28 da Lei n° 8.212/91.
É lícita a incidência de juros com base na taxa SELIC, nos termos da Lei n° 9.065/95
e consolidação prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
(destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
cancelou parcela do crédito constituído, apropriando os valores ainda não compensados, cujos
recolhimentos indevidos foram comprovados (processo digital, fls. 265 e 266):
20. De acordo com a referida diligência, a fiscalização, com base nas guias
apresentadas pela empresa em sua defesa, e visando apropriar, nas competências
01/99 a 05/99, os valores pagos pela empresa, através de GPS, que ainda não
tinham sido utilizados, bem como considerar os valores compensados, esclareceu
que os valores do débito deveriam ser retificados, conforme tabela abaixo:
[...]
21. Em análise ao Relatório Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls. 02/16),
verifica-se que nas competências 11/99, 12/99 e 01/00, o valor devido (valor
levantado) é diferente do exposto na planilha elaborada pela fiscalização. Dessa
forma, este Serviço elaborou a planilha abaixo, para as competências
mencionadas, com os valores devidos, em conformidade com o DAD e, ainda, com
o valor da compensação encontrado pela fiscalização:
[...]
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
5
22. Em decorrência das alterações mencionadas nos itens 20/21, desta Decisão, o
valor do débito foi alterado de R$ 200.233,94 (duzentos mil, duzentos e trinta e
três reais, e noventa e quatro centavos) para R$ 108.689,79 (cento e oito mil,
seiscentos e oitenta e nove reais, e setenta e nove centavos). É o que demonstra o
DADR em anexo.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário foi interposto somente pelos co-responsáveis - que não
impugnaram a autuação -, Sr. Lino Martins Pinto e Sra. Cleucy Meireles de Oliveira, ratificando os
argumentos apresentados na impugnação e decididos em desfavor da Impugnante, bem como
alegando legitimidade passiva para contestar e inexigência da garantia recursal de pessoas físicas
(processo digital fls. 293 a 334).
Nulidade da Decisão Recorrida
A Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de Julgamento,
mediante o Acórdão no 2302-01.896, cuja ementa ora transcrevemos, embora expressando o
silêncio da Contribuinte quanto ao resultado do julgamento de sua impugnação - sem manifestar
conhecer ou não do recurso interposto pelos có-responsáveis -, de ofício, anulou a decisão
recorrida, sob o fundamento de que a Impugnante não foi cientificada da Informação Fiscal
resultante da diligência realizada no curso processual (processo digital, fls. 871 a 875):
PRETERIÇÃO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
Revela-se o direito processual administrativo fiscal refratário ao procedimento
que exclua do sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
É nula a Decisão de 1a Instância lavrada sem que tenha sido concedido ao sujeito
passivo o direito de se manifestar a respeito do resultado de Diligência utilizada
na sua fundamentação.
Novo Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
julgou parcialmente procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 909 a 921):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/08/2002
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando o processo administrativo tributário formalizado com obediência das
normas previstas no Decreto no 70.235, de 1972, não há vício em sua
constituição.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEI.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
6
O pagamento de participação nos resultados aos empregados, em desacordo com
a lei específica, integra o salário-de-contribuição, pois não se coaduna com a
hipótese prevista na alínea "j", do § 9o, do art. 28, da Lei n° 8.212/1991.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados trabalhadores
empregados e contribuintes individuais, nos termos do que dispõem os artigos 22
e 28 da Lei n° 8.212/91.
MULTA. JUROS. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO.
Não cabe à autoridade administrativa afastar a incidência de juros ou multa
disciplinada em Lei não inquinada de inconstitucionalidade. A vedação ao
confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador.
Impugnação Procedente em Parte
Por oportuno, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
acordou exatamente igual ao que foi decidido no julgamento anterior, pois cancelou parcela do
crédito constituído, apropriando os valores, ainda não compensados, cujos recolhimentos
indevidos foram comprovados (processo digital, fls. 915 e 916):
Como resultado da diligência, foi proferida a Informação Fiscal (fls. 259/260),
onde a autoridade lançadora concluiu pela retificação do lançamento, fazendo-se
excluir valores objeto de compensações não consideradas anteriormente pela
fiscalização, conforme planilha “DE/PARA” de retificação do crédito tributário, na
forma abaixo:
[...]
Examinando-se o Relatório Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls 3/15),
verifica-se que nas competências 11/99, 12/99 e 01/00, o valor devido (valor
levantado) é diferente do exposto na planilha elaborada pela fiscalização na
diligência (fls. 259/260. Dessa forma, elaborou-se a planilha abaixo, para as
competências mencionadas, com os valores devidos em conformidade com o DAD
e, ainda, com o valor das compensações encontradas pela fiscalização.
[...]
Em decorrência das retificações ora mencionadas, o valor do débito foi alterado
de R$ 200.233,94 (duzentos mil, duzentos e trinta e três reais, e noventa e quatro
centavos) para R$ 108.689,79 (cento e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais,
e setenta e nove centavos). É o que demonstra o DADR de fls. (700/715).
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente ratificando os argumentos apresentados na impugnação que foram decididos em seu
desfavor, trazendo de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 929
a 969):
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
7
1. Requer conversão do julgamento em diligência com a finalidade de comprovar
recolhimentos nas rubricas segurados, SAT e terceiros.
2. Alega nulidade do lançamento face cerceamento de defesa decorrente de
suposta desconsideração dos documentos apresentados.
3. Enfatiza que a contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por cento), bem
como aquelas destinadas ao SAT/GIILRAT e a terceiros, entidades e fundos,
foram corretamente recolhidas.
4. Ressalta equívoco na apuração da contribuição devida pelos segurados, no seu
entender, porque a autoridade autuante desconsiderou a tabela de alíquota
aplicável e o respectivo “teto”, refletindo erro no montante apurado.
5. Reputa indevida a contribuição incidente sobre a PLR, aos seus olhos, porque
paga cumprindo o que foi convencionado coletivamente com os trabalhadores.
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 15/09/2015
(processo digital, fl. 926), e a peça recursal foi interposta em 13/10/2015 (processo digital, fl.
929), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração Pública, pelo qual se
verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de
atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de responsabilidade funcional em
caso de descumprimento, pois a autoridade não deve e nem pode fazer juízo valorativo acerca da
oportunidade e conveniência do referido procedimento. Confira-se:
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
8
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve cerceamento de defesa
decorrente de suposta desconsideração dos documentos apresentados. Com efeito, entendo que
a notificação fiscal de lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, a nosso ver, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Logo, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 36 a 39).
A propósito, vale transcrever trechos da decisão de origem, que muito bem
elucidam reportados fatos, nestes termos (processo digital, fl. 913):
Observa-se que o relatório DD - Discriminativo do Débito, discrimina, por
estabelecimento e competência, as bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas, os
valores eventualmente recolhidos, confessados, autuados ou retidos, as deduções
permitidas, as diferenças existentes, além do valor dos juros, da multa e do total
cobrado;
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
9
Do mesmo modo o relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito, traz os
dispositivos legais que fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a
legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores;
Ademais, ditas diferenças foram apuradas a partir das divergências verificadas entre
os registros contábeis e as folhas de pagamento, consoante se vê no Relatório Fiscal da diligência,
cujos excertos aqui replicamos (processo digital, fl. 259):
O pagamento do SAT feito pela empresa foi considerado, pois foram descontados
estes valores nas guias apresentadas. O 1% de SAT que aparece no DAD refere-se
às diferenças apuradas por esta fiscalização, entre os valores encontrados no Livro
Diário e nas Folhas de Pagamento. Portanto, não foi feito o pagamento de SAT
referente a elas.
4. Da mesma forma, a contribuição social equivalente a 2,5% sobre a base de
cálculo definida nos incisos I e IH do artigo 22 foi levantada nas diferenças
apuradas.
S. A contribuição de Terceiros foi paga nos recolhimentos pagos pela empresa,
mas não havia sido paga com relação às diferenças apuradas, o índice de 2,7%
destinada a outros fundos e entidades — Salário Educação e INCRA.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa na “Notificação de Lançamento” e no “Relatório Fiscal”,
em consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e
da legalidade (processo digital, fls. 2 a 33 e 40 a 43).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59, incisos I e II, do reportado Decreto, nulidade
processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição
ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Mais precisamente, a nulidade da autuação transcorrerá tão somente quando
lavrada por autoridade incompetente (ato nulo), o que não afasta sua suposta anulação quando
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
10
motivada pelo descumprimento dos requisitos legais e específicos, conforme o caso, traduzidos
em erros de direito e de fato, os quais refletem os denominados vícios materiais e formais
respectivamente (ato anulável).
Por conseguinte, dada a ausência da litigância durante o procedimento fiscal, os
remédios jurídicos da ampla defesa e do contraditório se mostram inaplicáveis antes da autuação
e respectiva impugnação tempestiva. Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas
prejudiciais ao sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso
importe forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Como se vê, a cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). É o que se infere dos comandos vistos na Constituição Federal, de 1988, art. 5o, inciso
LV, e Decreto no 70.235, de 1972, art. 14, nestes termos:
CF, de 1988:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do CTN e tendo o autuante
demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de
nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto
no 70.235, 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em
exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Solicitação de diligência
A Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
supostos recolhimentos por ela realizados nas rubricas segurados, SAT e terceiros, o que não se
justifica à luz do Decreto no 70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
11
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não se vê razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controvertida ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Ademais, dito entendimento já é objeto do Enunciado no 163 de súmula do CARF,
reproduzido nestes termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Atente-se, ainda, ao que decidiu o julgador de origem acerca de igual pretensão da
então Impugnante (processo digital, fl. 917):
Sustenta a impugnante que as contribuições previdenciárias para o Seguro de
Acidente de Trabalho-SAT e a destinada a outras entidades e fundos, assim como
a contribuição adicional de 2,5% foram devidamente recolhidas, conforme guias
em anexo.
Na diligência fiscal realizada, a fiscalização esclareceu que o pagamento do SAT
feito pela empresa foi considerado, pois foram descontados estes valores nas
guias apresentadas. O 1% de SAT que aparece no DAD refere-se às diferenças
apuradas por esta fiscalização, entre os valores encontrados no Livro Diário e nas
Folhas de Pagamento. Portanto, não foi feito o pagamento de SAT referente a
essa base de cálculo.
A contribuição social equivalente a 2,5% sobre a base de cálculo definida nos
incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8.212/91. Cálculo efetuado apenas sobre as
diferenças apuradas.
Da mesma forma, a contribuição de Terceiros foi paga nos recolhimentos pagos
pela empresa, mas não havia sido paga com relação às diferenças apuradas, o
índice de 2,7% destinada a outras entidades e fundos - Salário Educação e INCRA.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
12
Assim entendido, indefere-se reportada pretensão preliminar.

Mérito
Insuficiência de Recolhimentos
Tocante à matéria, a Recorrente replica os argumentos da impugnação no sentido
de que a contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por cento), bem como aquelas destinadas ao
SAT/GIILRAT e a terceiros, entidades e fundos, foram corretamente recolhidas. No entanto,
consoante Relatório Fiscal da diligência, realizada antes do julgamento de origem, e acórdão
recorrido, a autoridade fiscal esclarece e o julgador ratifica, que dita incidência se refere,
exclusivamente, às diferenças apuradas durante o procedimento fiscal (processo digital, fls. 259 e
917 respectivamente).
Nesse pressuposto, já que dito lançamento teve por objeto apurar crédito tributário
decorrente das diferenças apuradas no trabalho fiscal, ali sendo considerados os recolhimentos,
até então, efetuados pela Fiscalizada, reportada alegação não pode prosperar. Logo, há de se
manter o decidido na origem.
Alíquota e base de cálculo aplicáveis
A Contribuinte ressalta equívoco na apuração da contribuição devida pelos
segurados, no seu entender, porque a autoridade autuante desconsiderou a tabela de alíquota
aplicável e o respectivo “teto”, refletindo erro no montante apurado (processo digital, fls. 935).
No entanto, vale consignar que as demonstrações apontadas pela Recorrente não
são suficientes para fundamentar sua pretensão, ́pois, como já se viu, o lançamento teve por
origem as diferenças apuradas entre os registros contábeis e as folhas de pagamento. Portanto, a
individualização vista nestas últimas não se replicam igualmente nos livros fiscais, cujos dispêndios
com remuneração são escriturados de forma totalizadas.
Nesse pressuposto, caberia à Contribuinte apontar a origem das diferenças
apuradas, sendo o caso, discriminando a remuneração que deixou de contar na respectiva folha de
pagamento, bem como o salário-de-contribuição e a respectiva alíquota aplicável, o que inexiste
nos autos. Por conseguinte, vale o decidido na origem, nestes termos (processo digital, fl. 916):
O impugnante alega que a fiscalização não obedeceu à tabela para aplicação da
alíquota sobre a remuneração dos segurados empregados, uma vez que aplicou a
alíquota de 8% sobre o valor total, sem obedecer ao teto.
Quanto à alegação de falta de individualização, por empregado, da diferença de
contribuição apurada, tem-se que as diferenças apuradas se deram do cotejo
entre a Escrituração Contábil e as Folhas de Pagamento, em cujas contas
apontadas no relatório fiscal não havia a individualização por segurado, de modo
que não há como aplicar alíquota individualizada por segurado de acordo com a
respectiva faixa salarial.
Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
13
Ademais, como a fonte documental do débito apurado está em poder da própria
empresa (Escrituração Contábil, Folhas de Pagamento), poderia a defendente
verificar eventual erro no lançamento e apontar especificamente o caso concreto,
como por exemplo: demonstrar com provas documentais que os valores apurados
estão incorretos; identificar os segurados que recebiam acima do teto
apresentando as respectivas provas, o que não foi feito.
Alegações genéricas não são suficientes para alterar o lançamento legalmente
constituído.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados trabalhadores
empregados e contribuintes individuais, nos termos do que dispõem os artigos 22
e 28 da Lei n° 8.212/91 e alteração introduzida pelo art. 1° da Lei n° 9.876/99.
Conforme consta no Discriminativo Analítico de Débito (fls. 02/16), a fiscalização
considerou todos os valores pagos pela empresa através de GPS, abatendo esses
valores, que constam no relatório de guias registradas, do valor devido pela
empresa. Os valores, que ainda aparecem na presente notificação como devidos
pela empresa, referem-se à contribuição previdenciária sobre a diferença apurada
pela fiscalização, entre os valores contabilizados no Livro Diário e nas Folhas de
Pagamento, não tendo havido o pagamento, pela empresa, das contribuições
previdenciárias sobre essa base de cálculo.
Nestes termos, sem razão a Recorrente.
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR
Consoante se discorrerá na sequência, A PLR atribuída pela empresa aos seus
empregados, pretendendo incrementar integração entre trabalho e ganho de produtividade, não
compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias, exceto quando reportado estímulo
se processar fora dos estritos ditames legalmente previstos.
Mais precisamente, referido benefício traduz direito social de matriz
constitucional, eis que inserto no inciso XI do art. 7o do Capítulo II - Dos Direitos Sociais - da
Constituição Federal de 1988 (CF, de 1988), verbis:
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
[...]
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(destaquei)
As disposições a que se refere a expressão “conforme definido em lei” deu-se com a
edição da Medida Provisória no 794, de 29 de dezembro de 1994, reeditada e renumerada
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
14
sucessivas vezes, com inexpressiva alteração textual, culminando na Lei no 10.101, de 19 de
dezembro de 2000, da qual transcrevemos os seguintes excertos:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras
e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
[...]
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
[...]
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
(destaquei)
Cotejando supracitadas normas, percebe-se que o legislador constitucional
dispensou tratamento diferenciado às empresas que implementem sistema de remuneração dos
seus colaboradores baseado no incremento de produtividade. Assim, quando atendidos os
preceitos legais, a estes trabalhadores, desvinculada da remuneração, será destinada parcela dos
ganhos econômicos resultantes do acréscimo de produtividade decorrente do respectivo
incremento laboral.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
15
Antes de adentrar mais especificamente no juízo a ser pronunciado, vale consignar
dois entendimentos tocante à natureza jurídica do instituto, se imunizante ou isentiva, já que
demandam método interpretativo diverso, ainda que tanto uma como a outra afastem a
incidência tributária. Afinal, enquanto a imunidade afina-se com a hermenêutica teleológica -
buscando a finalidade pretendida pelo legislador constituinte -, a isenção requer intepretação
gramatical, caracterizada pela literalidade do conteúdo normativo sob análise, exatamente como
prevê o art. 111, inciso II, da Lei no 5.172, de 1966, ora transcrito:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;
Nessa perspectiva, segundo a primeira corrente, aludido comando constitucional
traduz imunidade condicionada, assim reputada por conta de sua eficácia limitada, cuja produção
dos efeitos jurídico esperados carece de definição legal dos parâmetros tocantes ao respectivo
processamento. Cuida-se de entendimento perfilhado à decisão do STF no julgamento do RE no
569441/RS - tomada por repercussão geral -, que entendeu pela não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os pagamentos de PLR ocorridos anteriormente à edição da Medida
Provisória no 794, de 1994, nestes termos:
Tema 344:
Incidência de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros da
empresa.
Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.
NATUREZA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EFICÁCIA LIMITADA DO ART. 7o,
XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE ESSA ESPÉCIE DE GANHO ATÉ A REGULAMENTAÇÃO DA NORMA
CONSTITUCIONAL.
1. Segundo afirmado por precedentes de ambas as Turmas desse Supremo
Tribunal Federal, a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF –
inclusive no que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores
sob a forma de participação nos lucros para fins tributários depende de
regulamentação.
2. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se
operou com a edição da Medida Provisória 794/94 e que o fato gerador em causa
concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir, sobre os
valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária.
3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(destaquei)
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
16
(RE 569441, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI,
Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015)
Noutro rumo, entende-se não se estar tratando de imunidade, mas de isenção, sob
o fundamento de que reportado comando constitucional expressa a criação de um direito social
disciplinado mediante lei ordinária. Por essa concepção, a contrário sensu, consoante art. 146,
inciso II, do CTN, abaixo transcrito, cuida-se de norma isentiva, pois a limitação da competência
do legislador teria de ter sido implementada mediante lei complementar, o que não ocorreu:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...];
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
Ante o até então exposto, embora seja notório tratar-se de direito social de matriz
constitucional, filio-me ao entendimento revelado na primeira corrente - imunidade
condicionada, assim reputada por conta de sua eficácia limitada. Ao fim e ao cabo, tanto pelo fato
do STF assim ter pacificado a jurisprudência, em repercussão geral, como porque a Lei no 10.101,
de 2000, não dispõe sobre limitação constitucional, mas tão somente define os aspectos formais e
materiais, parâmetros exigidos constitucionalmente para o gozo do reportado benefício.
Avançando na análise, é oportuno registrar que a Lei no 8.212, de 04 de julho de
1991, em seu art. 28, inciso I, define salário-de-contribuição como sendo a totalidade dos
rendimentos auferidos a qualquer título pelo segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se
incluindo os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Contudo, mediante interpretação
autêntica do transcrito comando constitucional, seu § 9o, alínea “j”, excluiu pronunciada PLR da
incidência de contribuições previdenciárias, desde que os requisitos estabelecidos na lei específica
sejam obedecidos. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
17
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica; (destaquei).
Na mesma perspectiva, o art. 214, inciso I, § 9o, inciso X, e § 10, do Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999, replica o comando legal transcrito no parágrafo anterior,
acrescentando, expressamente, que a PLR concedida em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000,
sujeita-se à incidência previdenciária, nestes termos:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas [...]
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica;
[...]
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(destaquei)
A propósito, dado o caráter prescritivo do § 9o, alínea “j”, já transcrito, entendo
tratar-se de isenção condicionada ao cumprimento dos requisitos legais estabelecidos pela Lei no
10.101, de 2000, que, como já visto precedentemente, balizou os parâmetros leais imprescindíveis
ao gozo da dita exclusão tributária. Pensar diferente, creio, esvaziaria o conteúdo normativo legal,
o que não se admite no ordenamento jurídico pátrio, pois, fosse o caso, deslegitimaria o sistema
jurídico vigente.
Assim entendido, admitindo-se a tributação como regra no exercício da
competência tributária, a teor dos já transcritos art. 111 do CTN e art. 28, § 9o, alínea “j”, da Lei no
8.212, de 1991, regulamentado pelo art. 214 do Decreto no 3.048, de 1999, o entendimento
quanto ao fiel cumprimento das disposições contantes da Lei no 10.101, de 2000, deve ser
restritivo ao literalmente nela previsto.
Por certo, não avisto distanciamento dado à presente matéria pelo STJ, consoante
ementas de julgados que passo a transcrever:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA. MP 794/1994 E LEI 10.101/2000. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUN CIADO
DA SÚMULA N. 283/STF.
[...]
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
18
II - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a
isenção tributária, correspondente à contribuição previdenciária, sobre os valores
pagos a título de participação nos lucros ou resultados deve ocorrer apenas
quando observados os limites da lei regulamentadora, no caso, a MP 794/1994 e
a Lei 10.101/2000. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.815.274/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 21/10/2020;
AgInt no REsp n. 1.785.215/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.
III - Contudo, o acórdão recorrido consignou que o período de apuração da
contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros é anterior à MP
794/94, que criou a referida isenção (fl. 379). Assim, consignou que à época dos
fatos geradores (janeiro de 1992 a maio de 1994), inexistia legislação dispondo
sobre a isenção de contribuição previdenciária sobre a participação nos lucros,
estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.127.411/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAS. 13o SALÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. ADICIONAL
NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
AVISO-PRÉVIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DAS EMPRESAS.
EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. SÚMULA 83/STJ.
[...]
11. A isenção tributária sobre os valores pagos a título de participação nos lucros
ou resultados deve ocorrer apenas quando observados os limites da lei
regulamentadora, no caso, a MP 794/94 e a Lei 10.101/2000, que exige sua
implementação através de negociação coletiva entre a empresa e seus
empregados, mediante o procedimento de comissão paritária ou através de
convenção ou acordo coletivo.
Cito precedentes: REsp 1.696.978/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; REsp 1.650.783/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 19/12/2017; REsp
1.350.055/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017,
DJe 15/8/2017.
[...]
(REsp n. 1.735.198/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018.)
Assim entendido, considerando que a definição deve abranger o todo definido e
tão somente ele, não parece razoável correlacionar PRL paga à revelia da Lei integrativa com
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
19
rendimento imune, se o já transcrito art. 3o do próprio Ato legal não admite que ela substitua ou
complemente a remuneração devida. Desse modo, os pagamentos realizados pela empresa a seus
empregados tão somente terão natureza jurídica de PLR desvinculada da respectiva remuneração
- sem incidência das contribuições sociais previdenciárias e daquelas destinadas a terceiros,
entidades e fundos -, quando se processarem com atendimento cumulativo dos seguintes
requisitos:
1. resultar de prévia negociação mediante comissão paritária eleita pelas partes,
nela integrando um participante designado pelo sindicato da respectiva categoria e/ou por meio
de acordo ou convenção coletiva;
2. no documento registrando o acordado pelos participantes, deverão constar, de
forma clara e objetiva:
a. as especificações atinentes tanto aos benefícios destinados aos empregados
(direitos subjetivos) como as contrapartidas por estes a serem despendidas
em favor do empregador (regras adjetivas);
b. os métodos a serem aplicados na aferição de cumprimento do compromisso
pactuado;
c. a periodicidade dos pagamentos da reportada participação;
d. o período de vigência e os prazos para revisão do respectivo acordo;
3. o registro do acordo celebrado terá de ficar arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
4. a PLR:
a. não substitui nem complementa a remuneração;
b. não poderá ser paga em periodicidade distinta daquela legalmente prevista.
Nessa ótica, como visto, a lei específica definiu dois eixos distintos, mas
complementares, para o gozo do desencargo previdenciário em apreço, de forma que, sem o
integral cumprimento destes, a PLR paga será tida como salário-de-contribuição, quais sejam:
(i) a validação do reportado programa, caracterizada pela formalização prévia do
“instrumento de acordo”, com a participação dos empregados interessados e ratificação pelo
respectivo sindicato da categoria - aspecto formal;
(ii) a eficácia da operacionalização do referido plano, qualificada pela consonância
entre os requisitos legalmente previstos e as regras previamente estabelecidas, os instrumentos
de aferição dos objetivos a serem atingidos e o efetivo resultado alcançado - aspecto material.
Por fim, apropriado consignar que a faculdade conferida às partes para articular as
metas a serem atingidas, os respectivos critérios de aferição e os benefícios do cumprimento
delas decorrentes deverá ser contida pelas normas cogentes atinentes à universalidade do
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
20
programa, à temporalidade dos pagamentos, e, especialmente, ao seu caráter condicionado a
resultado incerto.
Passando propriamente à apreciação da alegação recursal de que referido benefício
foi concedido nos exatos contornos convencionados coletivamente com os trabalhadores, vale
consignar que o tão só descumprimento de um dos requisitos legalmente exigidos para o gozo do
reportado benefício fiscal, por si só, já atribui natureza tributária a ditos rendimentos. Portanto,
consoante visto nos excertos da decisão recorrida transcritos na sequência, manifestada alegação
recursal não pode prosperar, já que, além de cumprir o acordado coletivamente, os termos do
citado ajuste têm de conter o legalmente previsto. Confira-se (processo digital, fls. 919):
No presente caso, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 40/43), a empresa
descumprindo a regulamentação de pagamento de Participação nos Lucros ou
Resultados -PLR, (Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que convalidou os atos
praticados com base na Medida Provisória 1982-76 e todas as anteriores, inclusive
a MP 1.539-32, de 10 de junho de 1997, pelas razões que se seguem.
Verifica-se pelo exame da Convenção Coletiva de Trabalho (fls. 769/773),
instrumento utilizado pela empresa para embasar o pagamento da parcela
relativa à participação dos empegados nos lucros e resultados da empresa, que
referida Convenção não se reveste dos requisitos estabelecidos pela Lei no Lei
10.101, de 2000, que convalidou os atos praticados com base na Medida
Provisória 1982-76 e todas as anteriores, inclusive a MP 1.539-32, de 10 de junho
de 1997.
Não constam regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação; mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado; critérios e condições para a distribuição, atrelados,
por exemplo, a programas de metas ou a índices de produtividade, lucratividade
ou qualidade da empresa;
De acordo com a cláusula primeira da mencionada Convenção, todo empregado
admitido até 31.12.98, em efetivo exercício em 31.12.99, convencionou-se o
pagamento a título de participação nos lucros ou resultados (PLR de 1999).
A fiscalização constatou, no mês 12/99, o pagamento da participação no Lucro do
Resultado do Exercício (PLR), no valor de R$ 35.000,00, conforme registrado na
Folha de Pagamentos, apenas para o Sr. André Medrado.
[...]
Assim sendo, por estarem em desacordo com a Lei específica (n° 10.101, de
2000), os pagamentos efetuados aos empregados da empresa a título de
Participação nos Lucros e Resultados do exercício de 1999, não se enquadram no
disposto no art. 28, § 9°, alínea “j” da Lei n° 8.212/91, e, portanto, integram a
base de incidência das contribuições previdenciárias.
(destaques no original)
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.794 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 37284.008044/2002-29
21
Pelas razões expostas, há de se manter, exatamente, o decidido na origem.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1002
DF CARF MF
Original